Tribunal: TJSP
Processo: 1502329-67.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Recurso ministerial – Materialidade e autoria delitiva incontestes – Insurgência para redimensionamento das penas impostas – Redutor de pena afastado – Dedicação ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos incabível, por expressa

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Recurso ministerial – Materialidade e autoria delitiva incontestes – Insurgência para redimensionamento das penas impostas – Redutor de pena afastado – Dedicação ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos incabível, por expressa vedação legal – Recurso provido.